Tribunal: TJPA
Processo: 0802341-09.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10999 - Conversão em Agravo Retido
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802341-09.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART.1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE VISA NÃO INTEGRALIZAR ACÓRDÃO COM ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO, MAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ANALISADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE JUNTADA JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL E NÃO DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE SÃO PAULO, A QUEM FOI ORIGINARIAMENTE DISTRIBUIDA A AÇÃO. IRRELEVANTE. DECISÃO EMBARGADA QUE AFIMROU A NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HOUVE JUNTADA DESTE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-A decisão embargada foi clara ao afirmar que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, Daí porque a necessidade de sua juntada. II- Nesses termos, não há como discutir neste recurso a desnecessidade da via original ou mesmo o fato de não ter sido exigido tal título quando originariamente a ação foi intentada na Comarca de São Paulo, pois a necessidade foi especificada e fundamentada na decisão embargada. III- o embargante afirma que juntou a cédula de crédito antes do julgamento do agravo, o que por certo caracterizaria omissão, porém, embora junte nestes autos cópia do requerimento da juntada no feito principal, não demonstra que de fato juntou o documento em sua via original. Ressaltando que por se tratar de processo constante do SIstema LIBRA, deveria a parte trazer tal prova nestes autos, pois não se tem acesso a tais documentos, para verificar sua juntada, como afirma o embargante. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME

nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

Aduz a Embargante que objetiva sanar omissão no acórdão, na medida em que esta relatora teria deixado de apreciar alegação de que o feito foi originaariamente distribuído na forma eletrônica junto à Comarca de São Paulo/SP, que para tanto jamais solicitou a juntada da cédula de crédito original. Todavia, após redistribuição do feito para Comarca de Marabá/PA, que passou a tramitar de forma física, juntou-se os originais as Cédulas de Créditos, antes mesmo do julgamento do recurso, o que não foi observado pela magistrada.

Afirma ainda, que só é necessária a juntada do original do título quando fundar-se em títulos cambiais circuláveis, como medida de segurança decorrente do princípio da cartularidade inerente aos títulos de crédito, que não é o caso dos autos.

Assim, pleiteou que, sanada esta omissão, seja mantida a liminar agravada.

Contrarrazões ID nº 2485873.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado: “Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de Justiça.

Em razão de mero inconformismo com o teor do Acórdão, objetiva a Embargante que a Turma funcione como uma espécie de revisora de sí mesma, o que não é possível no presente caso.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, sem contudo, observar que a ação deixou de observar a necessidade de trazer aos autos cédula de crédito bancário.

Com efeito, esta magistrada ao julgar o recurso de agravo de instrumento foi clara e concisa, remetendo ao fato de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Nesses termos, não há como discutir neste recurso a desnecessidade da via original ou mesmo o fato de não ter sido exigido tal título quando originariamente a ação foi intentada na Comarca de São Paulo, pois a necessidade foi especificada e fundamentada na decisão embargada.

Além do mais, o embargante afirma que juntou a cédula de crédito antes do julgamento do agravo, o que por certo caracterizaria omissão, porém, embora junte nestes autos cópia do requerimento da juntada no feito principal, não demonstra que de fato juntou o documento em sua via original. Ressaltando que por se tratar de processo constante do SIstema LIBRA, deveria a parte trazer tal prova nestes autos, pois não se tem acesso a tais documentos, para verificar sua juntada, como afirma o embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021